Tribunal: TJES
Processo: 5006769-37.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006769-37.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DA ROCHA

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA EM RELAÇÃO
À CDA 11214/2019
. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a hipossuficiência econômica do embargante e afastou sua legitimidade passiva para as CDAs nºs 11214/2019, 11215/2019 e 11216/2019. O apelado alegou não ser proprietário do imóvel relacionado à CDA nº 11214/2019, que estaria formalmente em nome de empresa terceira. Contudo, consta averbação indicando sua posse, além da existência de parcelamento da dívida com confissão e pagamentos. Em relação às demais CDAs, o imóvel teria sido transferido ao SESC com averbação realizada em 1998, não sendo o apelado parte legítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) saber se o apelado faz jus à gratuidade de justiça, diante de declaração de hipossuficiência e ausência de prova contrária concreta; e
(ii) saber se o apelado é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão da gratuidade de justiça decorre da presunção legal de veracidade da alegação de pobreza, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. A contratação de advogado particular não afasta, por si só, o benefício (art. 99, § 4º, CPC).
O Município não apresentou prova atual e suficiente para desconstituir a presunção legal, limitando-se a apontamentos pretéritos e genéricos.
Em relação à CDA nº 11214/2019, comprovou-se a posse do imóvel pelo apelado, além da confissão da dívida por meio de parcelamento. A posse, nos termos do art. 34 do CTN, autoriza sua responsabilização tributária.
Quanto às CDAs nºs 11215/2019 e 11216/2019, a propriedade foi formalmente transferida ao SESC em 1998, sendo o apelado parte ilegítima nesses títulos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a legitimidade passiva do apelado apenas em relação à CDA nº 11214/2019, com prosseguimento da execução fiscal nesse ponto.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade de justiça depende da ausência de impugnação concreta e atual à declaração de hipossuficiência apresentada. 2. A posse do imóvel, somada à confissão da dívida por meio de parcelamento, autoriza a legitimidade passiva para fins de IPTU, conforme o art. 34 do CTN.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006769-37.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DA ROCHA
Advogados do(a) APELANTE: ANDRE BODART DE SOUSA - ES35969, VITOR NUNES HENRIQUES - ES33942-A
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

VOTO

O apelante alega, em síntese,
a indevida concessão da gratuidade da justiça
concedida ao apelado; e a legitimidade do apelado para responder pelas CDAs anuladas.

P
ois bem.

Quanto à CDA nº 11214/2019, o apelado afirmou nunca ter sido proprietário do imóvel, cuja matrícula estaria registrada em nome da empresa Guarapari Pisos e Revestimentos LTDA desde 1986.
No entanto, embora a matrícula do imóvel esteja formalmente em nome da referida empresa, consta averbação nº 11 que indica o apelado como adquirente e possuidor. Além disso, restou comprovado que ele celebrou parcelamento administrativo da CDA em questão, confessando a dívida e realizando pagamentos.

Nos termos do art. 34 do CTN, o contribuinte do IPTU não é apenas o proprietário registral, mas também o possuidor a qualquer título.

No que se refere às CDAs nºs 11215/2019 e 11216/2019, sustenta o apelante que a responsabilidade tributária deveria recair sobre o apelado, uma vez que teria havido apenas a celebração de promessa de compra e venda em favor do Serviço Social do Comércio (SESC)

Ocorre que
o
imóvel foi transmitido ao Serviço Social do Comércio (SESC) no ano de 1996, com averbação da transferência em 1998,
sendo o apelado, então, ilegítimo para configurar o polo passivo neste ponto.

A sentença reconheceu a hipossuficiência do embargante, ora apelado, com base em declaração e documentos comprobatórios. O art. 99, §3º, do CPC consagra presunção
juris tantum
de veracidade da alegação de pobreza, incumbindo à parte contrária demonstrar elementos atuais e concretos que a infirmem.

O Município, contudo, limitou-se a apontar movimentações patrimoniais pretéritas e supostas negociações financeiras, as quais não se prestam, por si, a afastar a realidade econômica presente. Ademais, a contratação de advogado particular não obsta a concessão do benefício (art. 99, §4º, CPC).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando
a sentença para determinar
a legitimidade passiva do apelado na
CDA
nº 11214/2019,
determinando o prosseguimento da execução fiscal quanto a esse título.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.